Tribunal: TJDFT
Processo: 0733024-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733024-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANNIEL MORAES VASCONCELOS RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DE LOURDES PAIVA COUTINHO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE MARQUES COUTINHO DECISÃO INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, decretou a revelia do agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) foi citado em 07/11/2023 e, em 10/01/2024, a Defensoria Pública requereu a habilitação nos autos, bem como a vista dos autos para elaboração de manifestação; 2) em 22/01/2024 a Defensoria Pública informou que, após inúmeras tentativas, não conseguiu contato com o assistido e requereu sua intimação pessoal, o que foi indeferido; 3) o juízo deveria ter remetido os autos, com vista pessoal, à Defensoria Pública para que pudesse se manifestar e, consequentemente, afastar os efeitos da revelia; 4) em que pese o rol do art. 1.015 do CPC não prever o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que decreta a revelia, levando em conta a gravidade dos prejuízos provocados pela ausência de resposta defensiva do réu, o presente recurso é medida que se impõe. Com parcial razão o agravante. A taxatividade mitigada que autoriza a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, não dispondo a apelação de efeito suspensivo (Lei 8.245/91 58, V), a discussão sobre a revelia deve ocorrer em sede de agravo de instrumento sob pena de prejuízo à parte agravante. No entanto, não vislumbro a probabilidade do direito a justificar a concessão do efeito suspensivo. Isso porque o réu/agravante foi citado em 07/11/2023, tendo sido o mandado juntado aos autos em 14/11/2023 (ID 144586886 do processo de origem). Logo, em 06/12/2023 transcorreu o prazo para contestar, conforme certidão de ID 180911593 dos autos de origem. Somente em 10/01/2024, quando há muito transcorrido o prazo para defesa, a Defensoria Pública requereu habilitação nos autos, não se justificando o posterior pedido de remessa dos autos com vista pessoal ou a intimação pessoal do réu/agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator